Tribunal: TJSP
Processo: 1035406-37.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA PORTADORA DE NEOPLASIA MALIGNA. ISENÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A RENDA. Recurso voluntário tirado, ao par do necessário reexame, que se considera interposto, contra sentença que julgou procedente pedido de isenção de imposto sobre a renda desde o pedido administrativo (17.06.2020), condenada a parte ré à

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA PORTADORA DE NEOPLASIA MALIGNA. ISENÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A RENDA. Recurso voluntário tirado, ao par do necessário reexame, que se considera interposto, contra sentença que julgou procedente pedido de isenção de imposto sobre a renda desde o pedido administrativo (17.06.2020), condenada a parte ré à restituição do indébito solvido.
1. Isenção tributária em razão de moléstia grave. Neoplasia maligna (Neoplasia Mieloproliferativa/Trombocitemia Essencial). Previsão expressa no artigo 6o, inciso XIV, da Lei Federal no 7.713/88. Perícia realizada pelo IMESC que corrobora a documentação médica acostada com a exordial, atestando a doença da apelada. Comprovação suficiente da moléstia. Súmula no 598 do STJ. Dispensabilidade de prova da contemporaneidade dos sintomas. Súmula no 627, do STJ. Precedentes. O intuito do benefício erigido em favor dos inativos portadores de moléstia grave na forma do artigo 6o, inciso XIV, da Lei n° 7.713, visa à diminuição dos encargos financeiros relativos a acompanhamento médico, exames e medicamentos suportados por aqueles acometidos pelas doenças catalogadas no versado dispositivo legal, situação em que se aloja a autora. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça.
2. Devolução das diferenças apuradas a partir da data do pedido administrativo, observada a prescrição quinquenal. À força do disposto no art. 167, parágrafo único, do CTN e da natureza híbrida da taxa SELIC, de rigor a atualização monetária pelos mesmos índices empregados pelo fisco estatal para a repotenciação econômica de seus créditos (Tema n. 905 do STJ) até a data do trânsito em julgado, quando, então, correção e juros contarão segundo a taxa SELIC, em obséquio a EC 113/2021.
3.Desfecho de origem que merece ser prestigiado. Recursos oficial e voluntário, desprovidos.